Tribunal: TJES
Processo: 5006510-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. R. L. e outros

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, para assegurar o custeio de tratamento de saúde específico. A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao reconhecer a insuficiência da rede credenciada para ofertar o tratamento necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de rede credenciada apta ao atendimento; (ii) avaliar se há contradição entre os fundamentos e os elementos constantes dos autos; (iii) aferir a ocorrência de obscuridade ou erro material na fundamentação; e (iv) definir se o julgado violou o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, ao impor cobertura fora da rede sem preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, reconhecendo que, embora existam clínicas indicadas, estas não atendem integralmente às terapias prescritas no laudo médico, afastando a alegada omissão.

Não se identifica contradição interna na decisão embargada, uma vez que a fundamentação é coesa e pautada na análise do conjunto probatório, sendo incabível alegação de contradição entre o julgado e a ótica subjetiva da parte.

A fundamentação adotada é clara e coerente, não configurando obscuridade. Também não se verifica erro material, pois os dados constantes do laudo médico foram corretamente reproduzidos e interpretados.

A indicação de clínicas localizadas em município limítrofe, sem comprovação de atendimento integral e efetivo, não descaracteriza a negativa tácita de cobertura. O julgado não impôs obrigação à margem do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, mas reconheceu a insuficiência da rede indicada diante das necessidades específicas do menor.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de cobertura integral pela rede credenciada justifica a determinação de custeio do tratamento indicado, mesmo diante da indicação de clínicas que não atendam todas as terapias prescritas.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não entre esta e os documentos ou argumentos da parte.

A alegação de omissão ou erro material deve demonstrar vício real e não mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

A fundamentação clara e suficiente afasta a configuração de obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
o
r

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
contra o acórdão ID 14000148, que, à unanimidade,
deu
provimento
ao agravo de instrumento interposto
interposto por
A. R. L., menor, representado por sua genitora G. E. R. S.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 14166252,
e síntese, que
(
1
)
o acórdão embargado padece de omissão, por não ter considerado documentos constantes dos autos que comprovam a existência de rede credenciada habilitada para o atendimento do menor;

(
2
)
há contradição, pois o julgado reconhece a ausência de rede credenciada, quando há provas nos autos demonstrando o contrário, inclusive com registros de atendimentos realizados anteriormente pelo próprio agravante;
(
3
)
há erro material ou obscuridade na fundamentação que presumiu a negativa de cobertura, quando a operadora apenas indicou prestadores localizados em município limítrofe, sem recusa formal ao tratamento prescrito;
(
4
)
a decisão embargada incorre em violação ao artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, ao impor à operadora o custeio fora da rede, sem o preenchimento dos requisitos legais.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar os documentos que demonstrariam a existência de rede credenciada capaz de atender ao menor.

O acórdão
embargad
o
enfrentou detidamente a controvérsia posta nos autos, expressamente reconhecendo que, embora o plano de saúde tenha indicado clínicas credenciadas, estas não atendiam integralmente às terapias prescritas no laudo médico do agravante. Vejamos o trecho do voto:
“No caso dos autos, o conjunto probatório até o momento produzido, corrobora a narrativa do agravante quanto à insuficiência na prestação do serviço, uma vez que a operadora agravada não disponibiliza parte do tratamento prescrito, seja porque as clínicas credenciadas não possuem alguns dos serviços/terapias solicitadas, seja porque não oferta uma solução para esta questão [...]”

Portanto, não há omissão
no acórdão embargado
, mas mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, que reconheceu a insuficiência da rede ofertada diante da necessidade comprovada do menor.

Com isso, resta claro que a questão ventilada no recurso foi enfrentada, ainda que contrariamente ao interesse d
a
embargante, afastando-se, assim, a hipótese de omissão.

A tese de contradição está fundada entre
o teor d
a decisão e elementos externos a ela — os documentos que,
no
ótica
d
a
embargante
, comprovariam a regularidade da cobertura.

Não
obstante, não
se identifica, no
acórdão
embargad
o
, qualquer proposição contraditória. A fundamentação é coesa, estruturada na análise do conjunto probatório disponível, especialmente nos laudos médicos e relatórios da clínica onde o menor já se encontra em tratamento.

Portanto, o fundamento adotado no julgado se mostra claro, lógico e coerente, inexistindo contradição interna ou entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Ademais, o
inconformismo d
a
embargante não se enquadra
na
hipótese
de contradição que autoriza a modificação do julgado,

conforme

a iterativa jurisprudência do C. STJ:
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim,
afasta-se a alegação de contradição interna no acórdão embargado, pois
não há incongruência lógica ou jurídica no provimento integral do
agravo de instrumento

interposto
.

Com relação a alegada obscuridade ou erro material, destaca-se que a fundamentação está clara ao concluir que o tratamento prescrito exige profissionais especializados que
não foram comprovadamente disponibilizados pela operadora
. A circunstância de haver clínicas indicadas não elide a constatação de que elas não ofertavam, de forma integrada, todas as terapias necessárias.

Também não se vislumbra erro material. Os dados do laudo médico foram corretamente reproduzidos e o fundamento da decisão não decorreu de premissas equivocadas.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
a

recorrente
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pel
a
embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.